Tribunal: STF
Processo: ARE 1545435
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCÊNDIO. BOATE KISS. MORTE DE FILHA MAIOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. PENSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESCABIMENTO.



    1. APELAÇÃO DA PARTE RÉ (SANTO ENTRETENIMENTOS LTDA. (BOATE KISS), ELISSANDRO CALLEGARO SPOHR, ÂNGELA AURÉLIA CALLEGARO E MARLENE TEREZINHA CALLEGARO) NÃO CONHECIDA, POIS MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVA. AO SER INTIMADA DA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS, A PARTE RÉ TOMOU CIÊNCIA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NO FEITO, INCLUSIVE DA SENTENÇA, MOMENTO EM QUE INICIOU-SE O PRAZO RECURSAL.



    2. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA.



    3. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS EM RAZÃO DOS DANOS DECORRENTES DE OMISSÃO DO ESTADO. CULPA DEMONSTRADA PELA NEGLIGÊNCIA NO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO.



    4. O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE O ENTE PÚBLICO NÃO REALIZOU NOVA VISTORIA NO LOCAL APÓS O VENCIMENTO DO ALVARÁ, PERMITINDO QUE A CASA NOTURNA “BOATE KISS” FUNCIONASSE FORA DOS PADRÕES MÍNIMOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEI. A ATUAÇÃO PREVENTIVA DO CORPO DE BOMBEIRO PODERIA TER IDENTIFICADO AS IRREGULARIDADES DECORRENTES DAS MUDANÇAS NO LAYOUT DO PRÉDIO ( INSTALAÇÃO DE ESPUMA ACÚSTICA IMPRÓPRIA, EXTINTORES VENCIDOS, SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS INSUFICIENTES) E CONSEQUENTEMENTE EVITADO A TRAGÉDIA.



    5. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E DECORRENTES DAS CONDUTAS OMISSIVAS DOS RÉUS, QUE IMPLICARAM EM OFENSA MORAL, POIS ATINGIDOS OS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A GRAVIDADE DA LESÃO, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DO OFENDIDO E DO OFENSOR, BEM COMO OS ASPECTOS GERAIS E ESPECÍFICOS DO CASO CONCRETO. QUANTUM MANTIDO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA AUTOR (PAI E MÃE).



    6. DESCABIMENTO DO PENSIONAMENTO, UMA VEZ QUE NÃO FOI DEMONSTRADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS PAIS EM RELAÇÃO À FILHA QUE FOI VÍTIMA FATAL NO EVENTO E ERA MAIOR DE IDADE À ÉPOCA (19 ANOS).



    7. DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ), OBSERVADOS OS ÍNDICES DAS CADERNETAS DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR ENTRE A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 11.960/09 (30-06-2009) ATÉ 25- 03-2015 E, APÓS, PELO IPCA-E. PRECEDENTES. APELAÇÃO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDA E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para fins de atualização da correção monetária.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 25, § 1º; 30, incisos I, II e V; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente